Tribunal: TJSP
Processo: 1033230-51.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto (membro inferior esquerdo e membro superior direito) – Incapacidade afastada pela prova técnica - Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Desnecessidade - Indenização acidentária indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto (membro inferior esquerdo e membro superior direito) – Incapacidade afastada pela prova técnica - Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Desnecessidade - Indenização acidentária indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor improvido.